Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO (ART. 130 DO CPC). CDC. AUSENTES OS REQUISITOS DE CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há vedação expressa à intervenção de terceiros no CDC (art. 6o, VIII, do CDC). Outrossim, a hipótese dos autos não configura a exceção para a admissão do chamamento ao processo, conforme previsto no art. 101, II, do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.